Tribunal: CARF
Processo: 15540.000081/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000081/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.012 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
REYNALDO SERGIO GOMES ESCUDERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO
Recurso voluntário apresentado fora do prazo de 30 dias a que alude a
legislação de regência, não comporta conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 401/406 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício 2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito tributário constituído por meio de Auto de Infração (fls. 06/27)
lavrado em nome do sujeito passivo em epígrafe, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF do exercício 2006, no montante de R$ 199.582,52 assim composto: R$
95.874,78 de imposto, R$ 31.801,66 de juros de mora (calculados até 30/01/2009) e R$
71.906,08 de multa proporcional (passível de redução).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000081/2009-54
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

O lançamento decorre da apuração de “Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada” (fls. 08/10), conforme detalhado
no Relatório Fiscal e seus Anexos que integram o presente Auto de Infração.
De acordo com a autoridade lançadora, o Termo de Início de Fiscalização foi recebido
pelo contribuinte em 13/03/2008, mas este não apresentou qualquer resposta ou
solicitação para prorrogação de prazo. Por conseguinte, foi emitido o Termo de
Reintimação Fiscal, regularmente recebido em 09/05/2008, para o qual também não
houve qualquer manifestação do contribuinte. Foi então efetuada a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira – RMF, conforme legislação vigente, e, de
posse de todo o material recebido, foram constatados diversos indícios de omissão de
rendimentos, os quais foram levados ao conhecimento do sujeito passivo ora fiscalizado
mediante Termo de Constatação e Intimação Fiscal recebido em 12/08/2008.
Após a prorrogação de prazo concedida pela fiscalização, o contribuinte apresentou
resposta ao constatado mas não comprovou a origem dos depósitos efetuados em suas
contas bancárias e/ou aplicações, limitando-se a elaborar uma planilha/tabela com suas
justificativas.
A fim de dirimir qualquer dúvida, foi lavrado um Termo de Reintimação Fiscal,
recebido pelo contribuinte em 19/12/2008, solicitando a apresentação de todos os
comprovantes das alegações/justificativas por ele apresentadas. Em resposta final, o
contribuinte deixou de apresentar os elementos comprobatórios dos depósitos efetuados
em suas contas bancárias e aplicações, o que ensejou a lavratura do presente Auto de
Infração.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em 26/02/2009 (fls. 381/382), o autuado apresentou
impugnação em 20/03/2009 (fls. 387/396), por intermédio de seu procurador (fls.
397/399), com os argumentos a seguir sintetizados.
a) Defende que o Auto de Infração carece de eficácia no processo investigatório que
precedeu sua lavratura, uma vez que, embora alertados sobre a presença de devedores
solidários nas contas bancárias, que são todas conjuntas, e nos cartões de crédito
(dependentes), os Srs. Auditores Fiscais optaram por ignorar tal fato.
b) Alega que levou espontaneamente aos autos todos os extratos de suas contas
bancárias, bem como os extratos analíticos de seus cartões de crédito, e que não se
manifestou ante as primeiras indagações em razão dos prazos concedidos serem curtos
para o levantamento das informações junto às instituições financeiras.
c) Afirma que todas as contas bancárias são conjuntas com Gustavo C. Escudero.
d) Expõe que as alegações por ele apresentadas representam a verdade das operações,
mas foram ignoradas pelos senhores auditores, que chegaram a classificar como
“curiosa argumentação” a troca de cheques para terceiros mesmo ficando claro que o
objetivo era o de promover nas contas correntes o aumento da movimentação financeira
visando à obtenção de crédito barato junto às instituições financeiras, prática esta
bastante conhecida e usual no mercado.
e) Insurge-se contra a investigação e a constituição do crédito tributário com base
exclusivamente em depósitos bancários, apresentando doutrina e jurisprudência sobre o
tema.
f) Por fim, solicita o cancelamento do presente auto de infração, com extinção do
pretendido crédito tributário, uma vez que não houve a correta identificação de todos os
envolvidos, ou, ainda, a reconsideração quanto às alegações, levando à tributação
apenas o valor de R$ 120.600,00 oriundo da venda da máquina agrícola com a apuração
do efetivo ganho de capital.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 401):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar na sua defesa todos os documentos necessários à
comprovação de suas alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/09/2012 (fl. 410)
e apresentou recurso voluntário de fls. 412/413 (em 18/10/2012) em que alega, em apertada
síntese: questiona a presunção legal; b) existência de devedores solidários e c) abertura de conta
corrente assinada e datada de 2000.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Conforme consta do Aviso de Recebimento - AR juntado à fl. 410 dos autos, o ora
recorrente foi intimado em 10/09/2012.
O prazo fluiu normalmente, conforme preceitua o disposto no artigo 5o do Decreto
no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme se verifica do carimbo aposto na peça de defesa (fl. 412) esta foi
apresentada em 18/10/2012, ou seja, 38 (trinta e oito) dias após a ciência da decisão proferida
pela DRJ e, portanto, fora do prazo de 30 (trina) dias previsto no artigo 15, do Decreto no
70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De fato, o recurso foi apresentado de forma intempestiva de modo que não merece
ser conhecido.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.012 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000081/2009-54

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário, em razão de sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital